Tribunal: TJES
Processo: 5000052-77.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-77.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: DIANA ARANTES SAD RAMALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - É vedado ao magistrado modificar sentença já publicada, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 494 e 505 do CPC.
2 - A prolação de segunda sentença, sem que tenha havido reforma ou cassação da anterior por instância superior, constitui nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
3 - Constatada a existência de duas sentenças no feito, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da segunda sentença.
4 - Anulada a sentença recorrida, resta prejudicado o julgamento do recurso de apelação interposto.
5 - Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000052-77.2019.8.08.0055

Apelante: Município de Marechal Floriano

Apelada: Diana Arantes Sad Ramalho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 14461714), o apelante sustenta que a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o valor da causa revela-se inadequada e contrária ao art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC, por se tratar de causa de baixo valor econômico, impondo-se, portanto, a fixação por apreciação equitativa ou com base nos parâmetros mínimos estabelecidos pela OAB/ES.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença

Tal como relatado, o Município de Marechal Floriano se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de movimentação útil há mais de um ano, da inexistência de bens penhoráveis e do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, aplicando-se, para tanto, as diretrizes da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, em um primeiro momento, o magistrado singular proferiu a sentença no id. 14461702 para extinguir a execução, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC.

Em face da referida sentença foram opostos embargos de declaração pelo município exequente (id 14461704), pendentes de julgamento.

Em seguida, o magistrado singular determinou a intimação do ente municipal para se manifestar quanto a Resolução nº 547/2024 do CNJ (id. 14461706), oportunidade em que o exequente requereu o prosseguimento do feito, com a análise dos embargos de declaração opostos.

Fora prolatada, então, nova sentença (id. 14461708) que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de movimentação útil há mais de um ano, da inexistência de bens penhoráveis e do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, aplicando-se, para tanto, as diretrizes da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Tal constatação denota o manifesto vício de atividade que repercutiu na nulidade da segunda sentença proferida.

Afinal, a teor dos dispositivos insertos no art. 494 e 505, ambos do CPC, é vedada a alteração da sentença pelo magistrado, com exceção das hipóteses expressamente previstas, o que, diga-se de passagem, não é o caso. Confira-se:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS DE MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do art. 494 c/c art. 505, do CPC/15, é vedada a alteração da sentença pelo juiz, salvo nos casos expressamente dispostos em lei. 2. A prolação de nova “sentença” no lugar de decisão interlocutória no curso da fase de execução fere, sobretudo, o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Preliminar suscitada de ofício. Sentença anulada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001409-21.2016.8.08.0044, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Sep/2023)

A prolação de segunda sentença, sem que tenha havido reforma ou cassação da anterior por instância superior, constitui nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, em virtude do error in procedendo evidenciado, para anular a sentença recorrida. Prejudicado o recurso de apelação interposto pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.